Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. REFIS. PARCELAMENTO. DISCUSSÃO PELO ARRENDANTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE AÇÃO. RENÚNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendante de veículos pode embargar a execução fiscal quando os arrendatários anuíram ao programa de incentivos à regularização de débito- REFIS.
III. Razões de decidir
3. Os programas de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF, permitem apenas aos interessados o parcelamento dos débitos tributários.
4. A adesão ao programa condiciona-se à desistência e renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, cujo descumprimento, implica em perda dos benefícios nela previstos, tornando imediatamente exigível o saldo existente.
5. O debate com relação à exigibilidade do crédito tributário, posterior à livre adesão ao programa pelos arrendatários, representa ato contraditório frente à técnica jurídico-processual, razão pela qual não constitui ilegalidade o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Em face da solidariedade existente entre o arrendante e o arrendatário não é cabível a impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, após a adesão ao REFIS - Programa de Recuperação Fiscal/Regularização Tributária.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 1245, I e II; Lei 7.431/8, art. 1o; LC 1.030/24, art. 1o, § 6o; LC 76/2020, art. 5o, II; Lei 5.463/15 e Lei 5.668/16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 708.887/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015; REsp 1344288/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015; TJDFT, Acórdão 802728, 20130111267813APC, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2014; TJDFT, Acórdão 1394986, 0702862-42.2021.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022.